Tribunal: TJMT
Processo: 1004353-61.2022.8.11.0051
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004353-61.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO FERNANDO SOARES DE LIMA - CPF: 050.420.711-30 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANCA - CPF: 064.083.141-98 (EMBARGANTE), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), SIMEONE REZENDE RODRIGUES - CPF: 044.740.271-40 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMAS - CPF: 033.359.131-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (VÍTIMA), DENILSO LUIS FORCHEZATTO - CPF: 942.899.300-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado. Alegações de omissão e contradição quanto à análise da conduta individual, ausência de dolo, reconhecimento por vítimas, insuficiência de provas robustas para a condenação e causas de aumento. Inexistência de vícios sanáveis nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por dois réus,
S.R.R.
e
M.W.C.F.,
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que deu parcial provimento aos recursos de apelação para readequar a pena em comum, pelo crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Agentes, Emprego de Arma de Fogo e Restrição da Liberdade das Vítimas, em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 100 dias-multa.

2.

Os embargos manejados por
S.R.R.
e
M.W.C.F.
sustentam, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, relativas à ausência de análise da conduta isolada, da inexistência de dolo, da ausência de reconhecimento das vítimas, de elementos probatórios que vinculem os embargantes à empreitada criminosa, além da inaplicabilidade das causas de aumento da pena, fragilidade da prova e falta de análise pormenorizada das provas. Requerem, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais para fins de interposição de recursos
às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de individualizar as condutas dos embargantes; (ii) se houve ausência de apreciação das teses de inexistência de dolo, ausência de reconhecimento por vítimas, insuficiência de provas, e de comunicação entre os corréus; e (iii) se a decisão deixou de fundamentar a incidência das causas de aumento de pena, notadamente quanto ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas.

III. Razões de decidir

5.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

6.

A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses articuladas por ambos os embargantes, não se verificando os vícios apontados.

7.

A alegação de omissão quanto à análise individualizada das condutas foi expressamente enfrentada. No que se refere a
S.R.R
., o acórdão consignou que ele foi o responsável por conduzir os comparsas até a residência das vítimas, teve plena ciência do emprego de arma de fogo, permaneceu nas imediações durante a execução do delito e, ao final, participou do resgate do veículo subtraído, sendo, ainda, mencionado nos depoimentos dos corréus e identificado em agendas sob codinome associado ao Comando Vermelho. Quanto a
M.W.C.F
., destacou-se a prisão em flagrante na posse do veículo roubado, bem como sua confissão quanto à guarda da
res furtiva
, a ser remunerada mediante pagamento pelo “serviço”, evidenciando-se, assim, sua atuação consciente e voluntária na empreitada criminosa.

8.

A alegação de ausência de dolo foi afastada. Quanto a
S.R.R.,
ficou comprovado que, mesmo ciente da presença de arma de fogo desde o início, permaneceu colaborando ativamente, o que revela adesão consciente ao delito. Já quanto a
M.W.C.F.,
sua confissão de que aguardava o veículo com promessa de recompensa, bem como os dados extraídos de seu celular, confirmam seu envolvimento voluntário e funcional na logística da empreitada criminosa.

9.

O acórdão consignou, corretamente, que o não reconhecimento pelas vítimas e a ausência de citação por testemunhas não impedem a condenação quando presentes outros elementos probatórios suficientes, como no caso dos embargantes.

10.

A alegação de ausência de prova direta quanto à adesão ao plano criminoso não procede, pois, em relação a ambos os embargantes, o acórdão evidenciou a existência de liame subjetivo com a empreitada delitiva. Ficou demonstrado que
S.R.R.
desempenhou papel ativo e estratégico na dinâmica do crime, enquanto
M.W.C.F.
atuou logisticamente na guarda e na destinação da
res furtiva
, sendo esse vínculo corroborado pelas comunicações interceptadas e pelos dados extraídos de seu aparelho celular.

11.

Em relação à alegada ausência de interação com os demais agentes, a tese foi igualmente superada. A decisão destacou conversas mantidas dos embargantes com os demais corréus durante a execução do crime, reforçando a inserção destes na estrutura da organização delitiva.

12.

O acórdão consignou que em crimes cometidos em concurso de agentes, as circunstâncias agravantes – como o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas – se comunicam a todos os partícipes, nos termos do artigo 30 do Código Penal, sendo irrelevante a ciência específica de cada um.

13.

As alegações de insuficiência probatória e de inexistência de vinculação ao crime, ambas suscitadas por
M.W.C.F.,
foram afastadas com base em um conjunto probatório robusto e coerente, composto pela posse da
res furtiva
, comunicações interceptadas, além de elementos extraídos de seu aparelho celular.

14.

Se todas as teses suscitadas por ambos os embargantes foram claramente enfrentadas no acórdão, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada, mas, sim, mero inconformismo com a decisão condenatória.

15.

Quanto ao prequestionamento, cumpre consignar que não se exige a transcrição literal dos dispositivos invocados, sendo suficiente que as matérias por eles abrangidas tenham sido efetivamente analisadas e decididas, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

17. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verifica omissão nem contradição quando o acórdão embargado analisa, de modo claro, completo e fundamentado, todas as teses defensivas deduzidas pelas partes. 3. Sobre o prequestionamento, é suficiente que as questões jurídicas tenham sido devidamente examinadas, dispensando-se a menção literal aos dispositivos legais. ”

_______________

Dispositivos citados:
artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, 29, 30, 59, 68 e 61, II, "h", todos do Código Penal; artigo 619 do Código de Processo Penal; Enunciados 1 e 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT-
N.U 1004009-39.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025; N.U 1000949-20.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025; N.U 0003812-04.2022.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022 re, N.U 0027830-70.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025; STF -
ARE: 00000000000001562399 RR - RORAIMA, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/10/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 06-11-2025 PUBLIC 07-11-2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Simeone Rezende Rodrigues

e

Matheus Willi Caldeira de França
opuseram
Embargos de Declaração
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de Apelação Criminal interpostos pelos embargantes e pelo corréu
Caio Fernando Soares de Lima
, redimensionando as penas, em comum, para 11 anos e 8 meses de reclusão e 28 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença condenatória (ID 301038872).

O acórdão embargado manteve a condenação dos réus pelo crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, restrição da Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal), apenas reduzindo a pena-base com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, em substituição ao critério adotado pelo juízo de origem (ID 315164351).

O embargante
Simeone Rezende Rodrigues
alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição
ao: (i) não analisar de forma individualizada sua conduta e da inexistência de dolo; (ii) não apreciar a ausência de reconhecimento pelas vítimas; (iii) não considerar a inexistência de menção ao embargante por qualquer testemunha presencial ou indireta; (iv) não avaliar a falta de provas diretas de adesão subjetiva ao plano criminoso; (v) manter as causas de aumento de pena sem analisar se o embargante tinha ciência prévia da presença da arma ou se participou diretamente dos atos de contenção das vítimas; e (vi) não analisar a ausência de diálogo, troca de mensagens ou interação efetiva entre o embargante e os demais corréus (ID 315164351).

Por sua vez, o embargante
Matheus Willi Caldeira de França
sustenta que o acórdão foi
omisso
ao não apreciar a conduta individualizada do embargante; a tese defensiva de insuficiência probatória; a ausência de reconhecimento das vítimas em relação ao embargante, e que não existem elementos de prova que o vinculem ao crime descrito na denúncia (ID 315170860).

Ambos os embargantes requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, prequestionando-se a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda,
manifestou pelo
não conhecimento
dos embargos ou, caso conhecidos, pela sua
rejeição
, sustentando que o acórdão embargado enfrentou minuciosamente todas as teses defensivas, não havendo qualquer vício a ser sanado, sem, contudo, sumariar seus termos (ID 326466895).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que os aclaratórios foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço (ID 320665870).

Simeone Rezende Rodrigues, Matheus Willi Caldeira de França
e
Fernando Soares de Lima

foram condenados no bojo da A
ção Penal n. 1004353-61.2022.8.11.0051, pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT
, à pena em comum de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa, pelo cometimento do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo, (artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 29, todos do Código Penal).

Irresignados, todos os réus interpuseram recursos de Apelação Criminal visando a absolvição, ou, subsidiariamente, a modificação da dosimetria da pena.

Submetidos os recursos a julgamento, a Turma julgadora manteve a condenação dos embargantes pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, pela Restrição da Liberdade das Vítimas e pelo Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 29, do Código Penal), limitando-se a reduzir a pena-base, mediante adoção do critério de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, em substituição ao parâmetro utilizado pelo Juízo de origem (ID 315164351).

O aresto
não
padece de vício algum
.

O acórdão impugnado abordou as matérias nos seguintes termos da Ementa abaixo reproduzida (ID 313733368):

“(...)
Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Condenação. Irresignação de três réus. Absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para receptação. Afastamento do concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo. Participação de menor importância. Decote das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou readequação do
quantum
de aumento. Afastamento ou redução da Pena de multa. Direito de recorrer em liberdade. Parcial provimento aos recursos para readequar a pena-base e a pena de multa.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença que os condenou à pena em comum de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa, pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 29, do Código Penal.

2. A defesa de um dos réus pleiteia a absolvição por ausência de provas, e subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, reconhecimento da participação de menor importância, afastamento das majorantes, revisão da fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do
quantum
de aumento, e a exclusão ou redução da pena de multa.

3. Os demais réus pleiteiam, além da absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o crime de favorecimento real, redimensionamento das penas e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) definir se é caso de desclassificação para receptação ou favorecimento real; (iii) verificar a ocorrência de participação de menor importância e a incidência das majorantes do art. 157, § 2º, do Código Penal; e (iv) analisar eventual redimensionamento da pena basilar, além das frações de aumento aplicadas em todas as fases da pena, e, se é viável a redução ou o afastamento da pena de multa.

III. Razões de decidir

5. A autoria e a materialidade estão comprovadas por provas documentais (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, de avaliação, de entrega e auto de prisão em flagrante), e testemunhais, a teor das declarações das testemunhas e vítimas que reconheceram parte dos objetos apreendidos com um dos corréus, aliado à confissão parcial de alguns deles quanto à autoria delitiva, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática do crime pelos réus, não havendo espaço para a absolvição.

6. Confirmado o envolvimento delitivo dos réus, de forma direta ou por apoio logístico à empreitada criminosa, resta devidamente evidenciada a responsabilidade do crime de roubo majorado, não sendo viável a desclassificação almejada para crime menos grave.

7. Não cabe o afastamento das majorantes, tendo em vista a configuração concurso de agentes, da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo, diante da prova constante e robusta nas duas fases do processo, que revelam as suas incidências.

8. A tese de participação de menor importância não se aplica, pois os réus agiram com consciência da divisão de tarefas no roubo praticado por grupo criminoso organizado.

9. A dosimetria da pena foi estabelecia mediante fundamentação adequada, não havendo que se falar no decote das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, e tampouco quanto às majorantes descritas no 2º, incisos II e V, e § 2º-A, do artigo 159 do CP.

10. Por outro lado, diante da desproporcionalidade do patamar de aumento fixado na primeira fase da dosimetria da pena, impõe-se a adequação da fração aumentativa.

11. Mantém-se a pena de multa, uma vez que fundamentada na proporcionalidade e compatibilidade com a reprimenda imposta.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos parcialmente providos. Redução da pena-base para aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Manutenção das causas de aumento: concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Redução da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento:

1. A participação consciente e voluntária de todos os réus em crime de roubo majorado, com divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os agentes, afasta as teses de absolvição, desclassificação e participação de menor importância.

2. É válida a valoração de declarações prestadas em audiência de custódia, desde que espontâneas e em consonância com as demais provas dos autos.

3. Se a fundamentação utilizada para a negativação da pena-base é idônea, não há como afastá-la. Da mesma forma, sendo as majorantes reconhecidas compatíveis com o conjunto probatório, mostra-se inviável sua exclusão.

4. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP (crime cometido contra criança) pode ser reconhecida na sentença, mesmo que não conste na denúncia, mas desde que provada nos autos, como no caso.

5. Readequa-se a fração de aumento da pena basilar para 1/6, para cada circunstância judicial negativada na fixação da pena-base, vez que mais adequada ao caso, bem como, a pena de multa, uma vez que deve guardar sintonia com a pena preventiva de liberdade.

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
artigos 29, 33, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, art. 61, II, "h", art. 59 e 68 do Código Penal; art. 385 do Código de Processo Penal; Enunciado 1 e 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Apelação Criminal 1028097-04.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; TJMT - Apelação 1009005-80.2024.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; TJMT - Apelação 1001285-63.2022.8.11.0032; TJMT - Apelação 1001775-07.2024.8.11.0003, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza; TJMT - Apelação 1000723-92.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; STJ - AgRg no AREsp 1843257/TO, STJ - AgRg no REsp 2101023/RJ, STJ - AgRg no HC 644659/PR.”

Com efeito, os embargos de declaração têm finalidade estrita, destinando-se unicamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à rediscussão de matérias já enfrentadas, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou à correção de suposto
error in judicando
.

No caso em apreço, os embargantes não indicaram qualquer vício formal capaz de comprometer a clareza, a coerência ou a completude do acórdão impugnado. Ao contrário, suas alegações revelam mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado, mediante tentativa, ainda que velada, de obter o reexame de teses e argumentos já apreciados e devidamente decididos quando do julgamento da Apelação Criminal.

Superadas tais premissas, passa-se ao exame dos aclaratórios.

2.1
. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SIMEONE REZENDE RODRIGUES

O embargante
Simeone
sustenta que o acórdão é
omisso e contraditório
por: 1. deixar de proceder à análise individualizada de sua conduta; 2. alegada inexistência de dolo; 3. não apreciar a ausência de reconhecimento de sua pessoa pelas vítimas; 4. desconsiderar que nenhuma testemunha, presencial ou indireta, fez menção ao seu nome; 5. deixar de avaliar a inexistência de provas diretas de adesão subjetiva ao plano criminoso; 6. não enfrentar a ausência de qualquer diálogo, troca de mensagens ou interação efetiva entre o embargante e os demais corréus, e, 7.manter as causas de aumento de pena sem examinar se ele tinha ciência prévia da presença de arma de fogo ou se participou diretamente dos atos de contenção das vítimas.

Contudo,
ao contrário do alegado, o acórdão embargado analisou detalhadamente a participação do embargante no crime, rechaçado, por conseguinte, as teses de fragilidade probatória e ausência de dolo, conforme se verifica no seguinte trecho:

"
3.
Quanto ao réu
Simeone Rezende Rodrigues
, apesar de sustentar que apenas deu carona a Rodrigo, as provas dos autos indicam que ele efetivamente tinha consciência de todos os atos ilícitos em curso. Em seu depoimento, Simeone admitiu que conduziu Rodrigo e Caio até a residência das vítimas, onde Rodrigo orientou Caio a verificar se um portão estava aberto para pegar "uma maleta com ouro" (Id. 106368956).

Simeone também declarou que percebeu que Rodrigo estava armado e alterado e, no decorrer de seu interrogatório, afirmou em duas oportunidades que Rodrigo entrou na residência onde ocorria o roubo, tendo declarado em juízo que “
o Rodrigo, que pegou e falou que teria que voltar lá de novo, que não sei o que [...] na hora ele falou tem que entrar de novo, ele retirou a camisa, ele, ele tirou a camisa falando que tinha que entrar na casa, ele estava armado [...] quando o Rodrigo fala que tem que entrar novamente lá naquela casa, não sei o que, essa hora eu me assusto.

Tanto que, não só Simeone, como também Caio confirmam que Rodrigo estava encapuzado, demonstrando que o uso do capuz estava relacionado à entrada na residência.

A participação de Simeone foi evidenciada pelas conversas extraídas dos celulares dos demais envolvidos. Conforme consta no relatório policial (Id. 106368957 - Pág. 17), o nome de Simeone estava registrado como contato de Caio sob o nome "Simeone Cv", e Matheus solicitou seu contato a Caio durante a execução do crime.

Caio, em seu depoimento, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, confirmou que Rodrigo e Simeone estavam encapuzados, sendo certo que Simeone conduziu o carro até a casa das vítimas, no mesmo horário do roubo, além de auxiliar Rodrigo a levar combustível diesel até Matheus, nas proximidades de Chapada dos Guimarães, quando este conduzia o veículo roubado com destino a Várzea Grande.

Portanto, o conjunto probatório é contundente ao demonstrar que os três apelantes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participaram ativamente do crime de roubo majorado, cada um com uma função específica na empreitada criminosa”
(ID 313733368).

Da breve leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que o acórdão embargado examinou de forma individualizada a conduta do embargante, destacando os elementos probatórios que evidenciam sua participação consciente no crime de roubo majorado, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Nesse ponto, (1) a
participação
de
Simeone
emerge, de um lado, das conversas extraídas dos aparelhos celulares dos corréus, nas quais seu número figura na agenda de Caio sob a identificação “Simeone Cv” e é requisitado por
Matheus
no curso da empreitada delitiva (relatório policial – ID 106368957, Pág. 17), e, de outro, do depoimento de
Caio,
prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ao relatar que
Simeone
e
Rodrigo
estavam encapuzados, que aquele conduziu o veículo até a residência das vítimas, no mesmo horário do roubo, e ainda auxiliou Rodrigo a levar combustível diesel até
Matheus,
nas proximidades de Chapada dos Guimarães, quando este seguia com o veículo subtraído em direção a Várzea Grande.

Quanto à alegação de (2)
inexistência de dolo
, o julgado enfrentou expressamente a matéria ao ressaltar que o próprio Simeone, em sede inquisitorial, declarou ter permanecido no bar com
Rodrigo
e
Matheus
até altas horas, percebendo que
Rodrigo
“ficava o tempo todo no telefone”; que foi ele quem conduziu
Rodrigo
até a região da residência das vítimas, orientando o trajeto e determinando que
Caio
adentrasse o imóvel para buscar uma “maleta”; e que, em dado momento,
Rodrigo
retirou a camiseta, cobriu o rosto e exibiu um revólver, ocasião em que o embargante afirma ter compreendido que se tratava de um roubo.

Não obstante essa percepção,
Simeone
permaneceu à disposição do grupo, retornou ao bar, acompanhou a movimentação e, inclusive, levou
Rodrigo
para socorrer o veículo roubado nas proximidades da Cachoeira da Martinha. Em juízo, embora tenha procurado minimizar sua atuação, manteve a narrativa de que transportou
Caio
até as imediações da casa onde se deu o crime, aguardou seu retorno e continuou circulando com
Rodrigo
na região. Esse conjunto de declarações, cotejado com as demais provas produzidas, permitiu ao aresto concluir, de forma lógica e fundamentada, que o embargante tinha plena ciência da prática delituosa em curso e aderiu voluntariamente ao plano criminoso, afastando, de modo expresso, a tese de ausência de dolo.

No que concerne à suposta falta de apreciação da (3)
ausência de reconhecimento pelas vítimas
e da (4)
inexistência de menção ao embargante por testemunha presencial ou indireta
, observa-se que o acórdão firmou a condenação em elementos probatórios distintos, notadamente nas próprias declarações de
Simeone
– que admitiu ter conduzido
Rodrigo
e
Caio
até as proximidades da residência das vítimas e, depois, auxiliado no deslocamento para levar combustível ao veículo subtraído –, nos depoimentos dos corréus, em confissões parciais, nos relatos da autoridade policial e nos registros telefônicos extraídos dos celulares apreendidos.

Esse acervo indiciário, convergente e harmônico, foi reputado suficiente para demonstrar a coautoria, o liame subjetivo entre os agentes e a adesão consciente do embargante à empreitada criminosa, não sendo juridicamente exigível, para fins de condenação, que todas as testemunhas façam referência nominal ao réu ou que haja prova direta e isolada de sua adesão ao plano delituoso.

No que se refere à alegada contradição quanto à (5)
inexistência de prova direta capaz de vincular
Simeone
à empreitada criminosa
, tampouco se identifica o vício apontado. O
decisum
alicerçou-se em acervo fático-probatório consistente – composto pela prova oral, pelos relatórios de extração de dados telefônicos e pelas circunstâncias objetivas demonstradas nos autos –, a partir do qual se delinearam, de maneira segura, a coautoria e o liame subjetivo entre os réus, sendo prescindível a existência de prova direta e autossuficiente para legitimar o édito condenatório, sobretudo em crimes praticados em concurso de agentes.

Quanto à (6) a
legação de ausência de diálogos, trocas de mensagens ou interação efetiva entre o embargante e os demais corréus
, o voto embargado justamente se valeu dos relatórios de extração de dados dos celulares de
Matheus
e
Caio
(IDs 173787875 e 173787877) para demonstrar o oposto.

Consta desses documentos que, na madrugada dos fatos,
Matheus,
durante o deslocamento com a caminhonete Hilux roubada, solicitou a
Caio
o contato de “
Simeone
”, registrado sob o apelido “
Simeone Cv”,
e que a própria autoridade policial consignou, de forma expressa, que “conforme informações coletadas,
Simeone
participou da ação delitiva”, chegando a sugerir a adoção de providências específicas em razão da materialidade colhida contra ele. Ainda se extrai dos diálogos que
Caio
informa que
Simeone
“saiu num corre de pó”, revelando que integrava o círculo de confiança do grupo e era acionado em contexto diretamente vinculado à empreitada criminosa. Esses elementos – diálogos em aplicativos, pedidos de contato e referência direta à sua participação – evidenciam interação efetiva com os demais agentes e foram expressamente considerados pelo acórdão, afastando a tese de omissão quanto à inexistência de comunicação entre
Simeone
e os corréus.

Por fim, em relação à insurgência relativa à manutenção das (7)
causas de aumento de pena
, sem exame específico da ciência prévia do embargante acerca da arma de fogo ou de sua participação direta nos atos de contenção das vítimas, o aresto foi categórico ao consignar que basta que apenas um dos coautores porte arma de fogo para que a majorante se estenda aos demais, em razão do concurso de pessoas, comunicando-se as causas de aumento relativas ao emprego de arma, ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas a todos os partícipes do roubo, nos termos do art. 30 do Código Penal.

Dessarte, não se verifica omissão ou contradição a ser suprida no acórdão quanto à análise da conduta de
Simeone Rezende Rodrigues
, estando a sua condenação pelo crime de roubo majorado devidamente motivada em prova idônea e em fundamentação clara, coerente e compatível com o conjunto fático-probatório dos autos.

2.2
. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MATHEUS WILLI CALDEIRA DE FRANÇA

O embargante
Matheus Willi Caldeira de França
alega que o acórdão foi omisso ao (1) não apreciar a conduta individualizada do embargante; a (2) tese defensiva de insuficiência probatória; a (3) ausência de reconhecimento das vítimas em relação ao embargante, e que (4) não existem elementos de prova que o vinculem ao crime descrito na denúncia.

Todavia
, ao contrário do alegado, o acórdão embargado analisou detalhadamente a participação do embargante, conforme se verifica no seguinte trecho (ID 301038872):

"1. Quanto ao réu Matheus Willi Caldeira de França, este foi detido em flagrante na madrugada do dia seguinte ao crime (por volta das 04h10min), conduzindo o veículo Toyota Hilux subtraído das vítimas, na cidade de Várzea Grande/MT (Boletim de Ocorrência Id.173787806). Os policiais militares Fernando Mendes Santos e Fabiano Borges Rodrigues informaram em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia que, em rondas na cidade de Várzea Grande localizaram o veículo Hilux objeto do roubo e prenderam Matheus em flagrante, declarando ambos, de forma uníssona, que, em entrevista, Matheus, ele entrou em contradição. Posteriormente, Matheus afirmou aos policiais que foi até a residência da vítima, onde a caminhonete já se encontrava na parte externa, carregada com produtos do roubo, os quais foram deixados em outro endereço (Avenida São Lourenço, na cidade de Campo Verde). Relatou também sobre a falta de combustível e do socorro prestado por 'Fernando' (posteriormente identificado como Rodrigo), utilizando-se de um veículo Sandero prata (Id. 173788193).

O corréu
Caio
, em audiência, confirmou que
Matheus
lhe telefonou na data dos fatos pedindo para 'guardar' alguns pertences em sua residência, além de confirmar que
Matheus,
naquele mesmo dia, havia solicitado o telefone de Simeone.
Simeone,
por sua vez, no inquérito policial disse que estava com
Rodrigo
e
Matheus
no Bar da Loira, além de mencionar ligações que
Rodrigo
recebeu para socorrer o motorista que estava sem diesel nas proximidades da Cachoeira da Martinha, e que utilizou um veículo Sandero prata para tanto.

Em seu interrogatório policial,
Matheus
admitiu que receberia R$ 5.000,00 para transportar o veículo, e que esteve 'na sintonia', aguardando o momento de receber a caminhonete carregada com os objetos roubados. Além disso, o relatório de extração de dados de seu telefone celular revelou diversas mensagens trocadas com os demais envolvidos durante a execução do crime, demonstrando sua participação ativa e consciência da prática delituosa, não sendo crível sua alegação de que apenas foi contratado para transportar o veículo, sem conhecimento da origem ilícita dos bens.

Quanto à

(1)
conduta individualizada do embargante,
o acórdão examinou detalhadamente a atuação específica de
Matheus.
Destacando que ele foi preso em flagrante, na madrugada seguinte aos fatos, conduzindo a caminhonete Toyota Hilux subtraída, já em Várzea Grande/MT, e que entrou em contradição ao tentar explicar a origem do veículo. Pontuou, ainda, que o corréu
Caio
confirmou ter recebido ligação de
Matheus,
pedindo para “guardar” pertences em sua residência, e que, na mesma ocasião, ele solicitou o telefone de
Simeone.

Simeone,
por sua vez, declarou que estava com
Rodrigo
e
Matheus
no Bar da Loira e mencionou ligações para socorrer o motorista que ficou sem diesel nas proximidades da Cachoeira da Martinha, utilizando um Sandero prata. O acórdão também salientou que o próprio
Matheus
admitiu, em sede policial, que receberia R$ 5.000,00 para transportar o veículo e que esteve “na sintonia”, aguardando a caminhonete já carregada com os bens roubados, bem como que o relatório de extração de dados de seu celular revelou diversas mensagens com os demais envolvidos durante a execução do crime. Todo esse contexto foi articulado para demonstrar sua participação consciente na empreitada, afastando qualquer alegação de ausência de análise individualizada.

Em relação à tese de (2)
insuficiência probatória
, a
decisão colegiada também não silenciou sobre a suficiência das provas
. Ao contrário, concluiu pela robustez do acervo probatório ao conjugar: a posse recente da
res furtiva
; as versões contraditórias do embargante; sua confissão parcial quanto à guarda remunerada do veículo e à condição de estar “na sintonia”; os depoimentos de corréus e vítimas; e as conversas obtidas de seu aparelho celular, que o mantêm em constante comunicação com o grupo durante o iter criminis. Com base nesse conjunto harmônico, o acórdão reputou demonstradas a autoria e o liame subjetivo de Matheus com os demais agentes, afastando, ainda que sem usar essa expressão, a tese de dúvida razoável.

No que se refere à (3)
falta de reconhecimento pessoal pelas vítimas,
o acórdão deixou implícito que tal elemento não é condição de procedibilidade nem requisito indispensável à condenação. A autoria de Matheus foi afirmada com base em outras provas: prisão em flagrante na posse do veículo roubado, suas próprias declarações, depoimentos de corréus e policiais e dados extraídos do celular. Ao demonstrar que o embargante recebeu a caminhonete já carregada, mantinha intensa comunicação com os demais e sabia da origem ilícita do bem, o julgado deixou claro que a ausência de reconhecimento formal não inviabiliza a condenação quando há indícios convergentes e consistentes, em linha com a jurisprudência que admite a comprovação da autoria por prova indiciária robusta.

Por fim, a alegação de (4)
inexistência de elementos que o vinculem ao crime
contrasta com o próprio teor do acórdão. O voto ressaltou: a prisão em flagrante conduzindo o veículo subtraído; a admissão do transporte remunerado e da condição de “sintonia”; as referências de
Caio
e
Simeone
à sua atuação no contexto do roubo; e o conteúdo das mensagens e ligações registradas em seu celular, que evidenciam sua inserção na logística da empreitada (recebimento, transporte e destinação da caminhonete e dos bens roubados).

Dessa forma, verifica-se que todas as questões suscitadas – análise individualizada da conduta, suficiência probatória, ausência de reconhecimento e existência de elementos de vinculação ao delito – foram enfrentadas pelo acórdão embargado de modo fundamentado, inexistindo omissão a ser suprida, mas apenas o inconformismo da defesa com a conclusão condenatória.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal idôneo para a rediscussão do mérito da decisão, mostrando-se, pois, imprópria a sua utilização como via de reabertura da matéria já decidida.

Vejamos como decidiu esta Corte e o colendo Superior Tribunal Federal em casos semelhantes:

“(...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada (N.U 1004009-39.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”(...)”. (N.U 1000949-20.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

“(...) III. Razões de decidir 5. Não foram constatados os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme exigido pelos artigos 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF. 6.
A parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria já enfrentada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, limitando-se a discutir o acerto ou o desacerto da decisão embargada
. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados (...)”. (STF - ARE: 00000000000001562399 RR - RORAIMA, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/10/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 06-11-2025 PUBLIC 07-11-2025). Destaquei.

3
. DO PREQUESTIONAMENTO

Os embargantes também opuseram os presentes embargos para fins de prequestionamento, visando possibilitar a interposição de recursos excepcionais.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento suscitado, convém assentar que não há exigência de menção literal aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria neles veiculada seja efetivamente examinada e decidida, como ocorreu na espécie.

De todo o modo, a fim de afastar qualquer dúvida, salienta-se que o aresto embargado procedeu a ampla e minuciosa avaliação do conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluindo, de forma devidamente fundamentada, pela manutenção da condenação imposta aos embargantes, nos termos já delineados.

A propósito, o entendimento adotado encontra-se em plena sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, conforme se depreende do seguinte julgado:

“...
é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. 3. Acolhida preliminar de não conhecimento da inovação recursal. No mérito embargos desprovidos. (N.U 0003812-04.2022.8.11.0000, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

“(...) É desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 65, III; 327, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 230.513 AgR-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.09.2023. Doutrina relevante citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.
(N.U 0027830-70.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em
consonância
com o parecer
ministerial,

conheço
dos Embargos de Declaração opostos por
Simeone Rezende Rodrigues

e

Matheus Willi Caldeira de França
, mas
nego-lhes provimento
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025